Tribunal: TJSP
Processo: 1000667-95.2015.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Ausência de intimação do advogado do réu para cumprimento das determinações judiciais – Sentença de extinção do processo -– Prejuízo evidente – Processo anulado.

Recurso provido.
Recurso adesivo prejudicado.